Tribunal: TJES
Processo: 5006105-04.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006105-04.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCIELE SOUTO BELIZARIO
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NO SERVIÇO. NARRA A AUTORA QUE NO DIA 02/02/2022, POR VOLTA DAS 20H, RECEBEU A NOTÍCIA DO FALECIMENTO DE SEU GENITOR, RESIDENTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EM RAZÃO DA NOTÍCIA SE SENTINDO FORTEMENTE ABALADA, BUSCOU A RÉ PARA ADQUIRIR UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA, EMBARQUE EM 02/02/2022 ÀS 23H20 NA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA. EM RAZÃO DA SITUAÇÃO, A REQUERENTE CHEGOU COM ANTECEDÊNCIA ATÉ A RODOVIÁRIA PARA EVITAR SURPRESAS, OCORRE QUE NA HORA DO EMBARQUE PERCEBEU QUE O ÔNIBUS ESTAVA ATRASADO. APÓS BUSCAR INFORMAÇÕES JUNTO À ATENDENTE FOI INFORMADA DE QUE O ÔNIBUS PASSARIA E O ATRASO ERA NORMAL. PORÉM, A AUTORA FICOU AGUARDANDO ATÉ AS 2H DA MANHÃ, SEM TER COM QUEM TIRAR SUAS DÚVIDAS E SANAR O PROBLEMA, CONTINUANDO A AGUARDAR EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DELICADA EM QUE ESTAVA. APÓS A ABERTURA, POR VOLTA DAS 5H30, FOI ATÉ UMA ATENDENTE QUE INFORMOU QUE PROVAVELMENTE O ÔNIBUS NÃO PASSARIA E QUE SE TRATAVA DE UM POSSÍVEL ESQUECIMENTO POR PARTE DO MOTORISTA QUE NÃO FEZ A ROTA CORRETA. FOI OFERECIDA UMA NOVA PASSAGEM PARA AS 8H, QUE FOI NEGADA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAR O VELÓRIO. EM DESESPERO, BUSCOU COMPRAR UMA PASSAGEM AÉREA ONLINE, SENDO SURPREENDIDA PELO FATO DE QUE SÓ PODERIA FAZÊ-LO COM 1 MÊS DE ANTECEDÊNCIA E HAVIA, PORTANTO, COMPRADO UMA PASSAGEM PARA O DIA 03/03/2022, FICANDO DESESPERADA JÁ QUE NÃO PODERIA ARCAR COM AS CUSTAS DE OUTRO BILHETE. SEM TER O QUE FAZER, BUSCOU OS CANAIS DE ATENDIMENTO, PROTOCOLO 605618 E 646165, PARA BUSCAR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DA PASSAGEM, SEM ÊXITO. DESDE ENTÃO, A DEMANDANTE VÊM TENDO GRANDES ABALOS EMOCIONAIS DESDE ENTÃO, INCLUSIVE TENDO QUE PASSAR POR ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E TOMAR MEDICAMENTOS. SEM TER QUALQUER AUXÍLIO OU RESOLUÇÃO JUNTO A EMPRESA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A RESTITUIÇÃO NO VALOR DE R$198,98 E DANOS MORAIS EM VALOR NÃO INFERIOR A R$40.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ À: A) PAGAR R$4.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E B) RESTITUIR O VALOR DE R$ 198,98. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAR O VALOR EXARADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. EM RAZÃO DA GRAVIDADE DA SITUAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO TEMPO GASTO EM ESPERA DE UMA VIAGEM QUE NÃO OCORRERIA E DA FALTA DE POSSIBILIDADE DE AUXÍLIO UMA VEZ QUE OS SERVIÇOS NÃO FUNCIONAM DURANTE A MADRUGADA QUE A AUTORA TEVE QUE PASSAR ANTES DE SER INFORMADA QUE O ÔNIBUS NÃO PASSARIA, TORNA-SE NECESSÁRIA A MAJORAÇÃO DO VALOR EXARADO.
SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA MAJORAR O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$10.000,00. NO RESTANTE

SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)